Tribunal: TJBA
Processo: 0133325-20.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0133325-20.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CARDIAL DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NO MÉRITO,
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE

LABORAL PELO SEGURADO. PRAZO SUSPENSO ENTRE A DATA DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS E A NEGATIVA DA SEGURADORA
. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 26 DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0133325-20.2004.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
CARLOS ALBERTO CARDIAL DE MIRANDA,
e, como Apelados,
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL S.A. e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01